Tribunal: TJMT
Processo: 0008518-60.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008518-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas execuções fiscais, é inviável a intimação da penhora mediante publicação, sendo necessária a intimação pessoal da parte executada, ainda que tenha advogado constituído nos autos. Precedentes STJ.

Não há que se falar em intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, quando a parte executada sequer foi intimada da penhora, já que o artigo 16, inciso III, da Lei n. 6.830/1980, prevê que o prazo de 30 (trinta) dias para oposição de embargos é contado da data da intimação da penhora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a intempestividade e, consequentemente, rejeitou os Embargos à Execução Fiscal, opostos pela Recorrente, contra a Ação de Execução Fiscal n. 0014446-31.2014.8.11.0003, ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
.

O Recorrente aduz, em síntese, que a sentença está embasada na certidão de intempestividade expedida pela Gestora da Vara (id. 159626748 - Pág. 84/85), que se encontra equivocada, pois considerou outra intimação para reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, que não a intimação da penhora.

Assevera que foi intimada apenas em 10/07/2018, acerca da penhora e, considerada aquela data, contados 30 (trinta) dias para embargar, o prazo encerrou em 20/08/2023 e não em 13/07/2018, como certificado.

Ao final, requer o recebimento do apelo no efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O Município de Rondonópolis, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
, id. 159627166.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda. pretende a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a intempestividade e, consequentemente, rejeitou os Embargos à Execução Fiscal, opostos pela Recorrente, contra a Ação de Execução Fiscal n. 0014446-31.2014.8.11.0003, ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
.

Denota-se dos autos que foi expedida certidão afirmando a intempestividade dos embargos à execução opostos pela Apelante, nos seguintes termos:

“[...] Em 17/05/2018, foi realizado novo bloqueio BACENJUD, no valor de R$ 20.272,38, e, novamente, a empresa executada foi intimada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (Ed nº 10263 publicada em
25/05/2018
), na pessoa do advogado cadastrado nos autos,
para tomar ciência do bloqueio e, querendo, se manifestar sobre a impenhorabilidade, ou opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorreu o prazo para oposição de Embargos à Execução no dia 13/07/2018
, e, somente em 20/08/2018 a parte Executada protocolou, incorretamente, os embargos para serem juntados ao feito principal. Foi intimada, pois, a requerer o desentranhamento da referida peça, e distribuí-la, porém, protocolou uma nova petição, novamente, junto ao feito principal. Até que, em 09/11/2018, a secretaria da vara desentranhou a inicial dos embargos, encaminhando-a ao distribuidor do fórum, distribuindo os presentes Embnargos à Execução Fiscal sob o nº 8518-60.2018.811.0003.

Assim, certifico que os embargos são INTEMPESTIVOS, uma vez que, mesmo considerando a data do protocolo dos mesmos, pela primeira vez, junto aos autos de Execução Fiscal, ou seja, 20/08/2019, o prazo já havia se expirado em 13/07/2018.

Rondonópolis, 30 de dezembro de 2019.

Jeannie Carla Costa Gonçalves

Escrivão(ã).”. (Certidão de id. 159626748 - Pág. 84/85) - Negritei

Com base no teor dessa certidão, o Juiz de Direito da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis rejeitou a oposição, determinou o translado de cópia da sentença para os autos de Execução Fiscal n. 0014446-31.2014.8.11.0003, o desapensamento e o arquivamento do feito.

Inconformada, a empresa executada recorre.

De proêmio, cumpre destacar que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Necessário, pois, a verificação dos autos eletrônicos da execução fiscal n. 0014446-31.2014.8.11.0003, dos quais se extrai que, em
04/05/2018,
foi determinado, pelo Juízo de Primeira Instância, o seguinte:

“[...] Determino o prosseguimento da execução com nova tentativa de penhora via Bacen Jud, diante do resultado do agravo de instrumento que reconheceu, no caso, que era devido a tentativa de satisfação da obrigação por esse meio.

Intime-se após a tentativa de penhora.”.
(id. 66863038 - Pág. 11, dos autos de execução fiscal).

De acordo com a certidão de publicação de expediente daqueles autos de execução fiscal, esse despacho acima transcrito foi publicado em
25/05/2018
, na edição n. 10263, do Diário da Justiça Eletrônico. (id. 66863038 - Pág. 15).

Em 17/05/2018, de acordo com o Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores, foi retido o valor de R$ 20.272,38 (vinte mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) da conta bancária do banco do Brasil, de titularidade da empresa executada (66863038 - Pág. 12).

Após, em
10/07/2018
, foi expedida certidão para intimação da parte executada, ora recorrente, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse, nos termos do artigo 854, § 3.º, do CPC, sob pena de conversão da indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, oferecer embargos (id. 66863038 - Pág. 20), ato este que não foi aperfeiçoado, pois não consta intimação nos autos.

Em
20/08/2018
, a Apelante opôs Embargos à Execução Fiscal (id. 66863038 - Pág. 28/33). No entanto, protocolou a peça no bojo dos autos de execução fiscal, quando deveria ter distribuído a ação por dependência.

A secretaria, então, procedeu à intimação da Recorrente para que distribuísse os embargos de forma correta, ou pugnasse pelo desentranhamento da petição para distribuição física, ou endereçasse a peça ao Cartório Distribuidor, via Sistema de protocolamento eletrônico de petições (PEA – Portal Eletrônico do Advogado).

Essa intimação foi publicada em 12/09/2018, na edição n. 10335 do DJE.

Importante reprisar que não consta dos autos a efetivação da intimação da Apelante do teor da certidão expedida pela secretaria em
10/07/2018,
entretanto, a Recorrente opôs os Embargos à Execução Fiscal, em
20/08/2018
.

Apesar das irregularidades formais quanto ao protocolo da peça, certo é que não há possibilidade de se afirmar a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal com base na intimação ocorrida em
25/05/2018
, na edição n. 10263, do Diário da Justiça Eletrônico (id. 66863038 - Pág. 15), conforme afirmado na certidão que embasou a sentença que rejeitou a defesa.

Primeiro, porque o ato publicado, em 25/05/2018, não se refere à penhora, mas sim ao despacho de
04/05/2018
, no qual o Juízo de Primeira Instância determinou o prosseguimento da execução e a intimação da parte executada após a tentativa de penhora (id. 66863038 - Pág. 11, dos autos de execução fiscal).

Segundo, porque há entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é inviável a intimação da penhora mediante publicação, sendo necessário a intimação pessoal da parte executada, ainda que tenha advogado constituído nos autos. Confira:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO DA PENHORA MEDIANTE PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.

I - Na origem, o Juízo de primeira instância extinguiu os embargos à execução fiscal, em razão da intempestividade. O Tribunal de origem manteve a sentença, sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal do executado - para fins do termo inicial do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal - é dispensada, quando o executado possuir advogado constituído nos autos.

II - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial. O fundamento desse entendimento é não obstaculizar indevidamente o exercício do direito de defesa pelo executado, que, via de regra, já garantiu a execução. Precedentes citados: AgRg no REsp 1085967/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/4/2009; RMS 32.925/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/9/2011; e AgRg no REsp 1201056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2011.

III - Recurso especial provido, para determinar que a parte recorrente seja intimada pessoalmente da penhora, oportunizando-se a oposição dos embargos à execução fiscal. (STJ. REsp: 1936507 ES 2021/0134075-0.

Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 08/02/2022. Publicação: 10/02/2022). – Negritei.

Destaca-se, ainda, que outro não é o entendimento perfilhado por esta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE –
ART. 16 DA LEF – INTIMAÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
– NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DEFESA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. Nos termos do art. 16, III da LEF, o prazo de 30 dias para opor embargos à execução fiscal somente se inicia com a intimação da penhora.

3. “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial.” (REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT. RAC 1005692-68.2020.8.11.0037. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz Convocado Edson Dias Reis. Julgamento: 21/03/2023. Publicação: 10/04/2023). – Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO ON LINE – PENHORA DE VALORES – BACENJUD - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
Prevalece no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que necessária a intimação pessoal do executado, da penhora efetivada, uma vez que é o dies a quo do prazo de trinta dias para oposição de embargos à execução fiscal.

2. A intimação da penhora em pessoa do advogado, sem procuração nos autos, não tem o condão de suprir tal exigência. (TJMT. RAI 1014630-66.2020.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip. Julgamento: 19/10/2020, Publicação: 28/10/2020). – Negritei.

Ressalta-se, também, que, de acordo com o artigo 16, inciso III, da Lei n. 6830/1980, o prazo para opor embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Eis a subscrição do mencionado dispositivo:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III -
da intimação da penhora.

Desta feita, tendo em vista que a Recorrente sequer foi intimada da penhora, não se deve falar em intempestividade, pois, ainda que fosse considerada a data da expedição da certidão, cujo objetivo era intimar a Apelante da penhora (
10/07/2018
), nem mesmo assim os embargos à execução fiscal seriam intempestivos, pois, opostos com
30 (trinta) dias
daquela data, ou seja, em
20/08/2018
.

Sem mais delongas, certo é que assiste razão à Recorrente quando sustenta a tempestividade de sua defesa e, por terem sido opostos a tempo, reformo a sentença combatida, para declarar a tempestividade dos embargos à execução fiscal.

Por fim, tendo em vista que os autos não se encontram maduros para julgamento, já que os embargos foram rejeitados liminarmente, devem retornar à origem para regular processamento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda., e reformo a sentença recorrida para declarar a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em 20/08/2018.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023